Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória consistente em determinar que o agravado forneça à Agravante o tratamento cirúrgico LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA, no prazo máximo de 5 dias.
II. Em seu recurso, a parte agravante relata que tem 59 anos de idade e é portadora de litíase renal (CID N20.0) que causa sofrimento psíquico e dores físicas. Aduz que o relatório médico comprova a urgência na realização do procedimento cirúrgico e que a rede pública de saúde não o realiza desde 2020 por falta de equipamento. Assim, requer o provimento do recurso para que seja determinado ao Agravado a concessão do tratamento de saúde referido.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, vê-se que o relatório médico juntado aos autos prescreve a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, uma vez que a doença de que é acometida lhe causa dores físicas constantes e abalo psicológico, em que pese não haver risco de morte ou de debilidade permanente. Também consta nos autos que o Distrito Federal não está realizando este procedimento desde o ano de 2020 por falta de aparelhamento.
V. Quanto ao estado de saúde da Agravante, apesar do sofrimento que a doença lhe causa, diante da ausência de risco de morte e da possibilidade de preterição do atendimento de outros pacientes em estado mais grave, urge-se aguardar o julgamento final da ação principal para melhor avaliar a forma de atendimento de suas necessidades. Ademais, verifica-se nos autos originais que o Juízo a quo já solicitou ao Núcleo de Judicialização de Demandas informações sobre o atendimento da recorrente perante o Distrito Federal para que o processo seja instruído com informações completas quanto ao encaminhamento do tratamento de sua saúde.
VI. Ainda, o Ministério Público, já ciente desta demanda e da informação de que o tratamento não está sendo realizado desde o ano de 2020, poderá por meio de tutelas coletivas próprias ou de procedimentos administrativos, instruir o feito com informações sobre este fato, ainda não contestado pelo Distrito Federal.
VII. Portanto, diante do quadro caótico em que se o sistema de saúde, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, a decisão agravada deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.